Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729662-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO AURVALLE DA SILVA KREBS RECORRIDO: GILMAR FERREIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. ENTREVISTA A VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E CRÍTICAS À ATUAÇÃO DO OFENDIDO COMO MAGISTRADO. EXCESSO. CONTEÚDO INJURIOSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (Recurso Extraordinário no 1027633/SP). 2. O requerido, em procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, afirmou ter concedido a entrevista indigitada na condição de cidadão e não de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. 3. Pela teoria da asserção, a legitimidade da parte requerida é feita em abstrato, segundo as alegações da petição inicial, não havendo justificativa, no caso, para se promover ação em desfavor do Estado. 4. A liberdade de expressão não é direito absoluto. Veda-se a censura prévia e assegura-se a reparação do dano produzido. 5. “É certo que não se pode estabelecer uma equação matemática entre a extensão do dano moral e uma soma em dinheiro. A fixação de indenização por dano moral decorre do prudente critério do Juiz, que, ao apreciar caso a caso e as circunstâncias de cada um, fixa o dano nesta ou naquela medida.” (Maggiorino Capello. Diffamazione e Ingiuria. Studio Teorico-Pratico di Diritto e Procedura. 2 ed., Torino: Fratelli Bocca Editori, 1910, p. 159). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 181 do Código de Processo Civil, afirmando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que concedeu a entrevista na qualidade de promotor de justiça, de modo que, em seu entendimento, a demanda deveria ter sido proposta contra a pessoa jurídica à qual é vinculado, qual seja, o Estado de Goiás; b) artigo 41, inciso V, da Lei 8.625/1993, porque não teria cometido ato ilícito, na medida em que teria agido dentro do limite de suas atribuições funcionais como membro do Ministério Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso IX, 37, § 6o, 127, § 1o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca de sua ilegitimidade passiva, da inviolabilidade de opinião, bem como, defendendo a liberdade de expressão. Pede que as futuras publicações sejam efetivas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 181 do Código de Processo Civil e 41, inciso V, da Lei 8.625/1993. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, o próprio réu, no processo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, afirmou que, em sua participação do programa de rádio, não estava no exercício da função de Promotor de Justiça, mas na condição de cidadão, conforme pode ser verificado do documento acostado aos autos no ID 17403343” (ID Num. 20613908 - Pág. 6), concluindo que “Por via de consequência, mostra-se impositivo o reconhecimento da legitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os danos morais alegados na inicial, tem por fundamento declarações por ele vertidas em entrevista concedida na condição de cidadão, com conhecimentos técnicos na área jurídica” (ID Num. 20613908 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extraordinário quanto à mencionada afronta aos artigos 5o, inciso IX, 37, § 6o, 127, § 1o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, infirmar as conclusões do órgão colegiado de que a entrevista não teria sido concedida pelo recorrente na qualidade de membro do Ministério Público e de que “...o réu não se limitou a emitir sua opinião a respeito da atuação funcional do autor, excedendo-se intencionalmente no exercício do direito à livre manifestação do pensamento” (ID Num. 20613908 - Pág. 10) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017